Tribunal: TJES
Processo: 5008416-67.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Bancários
Data de julgamento: 2023-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008416-67.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAULO SERGIO FIA SANT ANNA

AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. DESNECESSÁRIA A EFETIVA ENTREGA. TEMA 1.132/STJ. RECURSO DESPROVIDO

1. Nas ações de busca e apreensão, decorrentes de contrato de alienação fiduciária regido pelo Decreto-lei nº 911 /69, é indispensável a comprovação da mora para que seja preenchido o requisito de constituição de desenvolvimento válido e regular do processo.

2. A Segunda Seção do STJ, ao retomar o julgamento do REsp n. 1.951.662/RS , (Tema Repetitivo nº 1.132), na sessão realizada do dia 09/08/2023, por maioria, aprovou a seguinte tese: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.".

3. Na hipótese, houve notificação extrajudicial promovida pela Instituição Financeira comprovadamente encaminhada ao mesmo endereço informado no Contrato, sendo o suficiente para se considerar válida a constituição em mora do devedor.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PAULO SÉRGIO FIA SANT ANNA
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação de busca e apreensão movida por
Banco Daycoval SA
, deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo descrito na exordial.

Aduz a agravante, em suma, necessidade de que lhe seja concedida a gratuidade de justiça para fins de isenção do preparo recursal e de revogação da liminar deferida, uma vez que não fora constituído em mora, já que o credor acostou aos autos notificação extrajudicial de mora, encaminhada via carta com aviso de recebimento, retornado “ao remetente”, e portanto, não recebido efetivamente.

Assim, requereu a concessão do efeito suspensivo do recurso, e ao final, a revogação da medida liminar.

Decisão preambular nesta instância concedendo a gratuidade de justiça para isenção do preparo recursal e deferindo o efeito suspensivo – id 5656821.

Sem contrarrazões.

Não obstante tenha anteriormente, em minha decisão sobre os efeitos deste agravo, entendido por preenchidos os requisitos a autorizar, na forma do art. 300, CPC, o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada até o presente julgamento, observo a necessidade de alterar a conclusão de outrora, em razão da tese firmada em âmbito do
TEMA Nº 1.132
pela 2ª Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais (REsp 1.951.662/RS e RESp 1.951.888) submetidos à
sistemática de Recursos Repetitivos de força vinculante obrigatória
, encerrado recentemente, em 09.08.2023, segundo a qual: "
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária,
é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,

dispensando-se a prova do recebimento
, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."

Na hipótese, a agravada financiou a importância de R$ 18.758,16 para aquisição sob alienação fiduciária de veículo GM - Chevrolet Modelo: COBALT LTZ 1.4 8V 2012/2012, mediante 36 parcelas mensais de R$ 521,06, a partir de 29.10.2022. Porém, desde a prestação de
jan
/
23
(prestação nº 04) a agravante teria quedado-se inadimplente das parcelas contratadas, motivando o ajuizamento da ação de busca e apreensão, com saldo devedor de R$ 12.347,10 (na data do ajuizamento - maio/2023).

Visando a constituição em mora da recorrente, a parte autora encaminhou, em 16 de fevereiro de 2023, a Carta Registrada Extrajudicial juntada ao ID de origem nº 25400030, por Carta com Aviso de Recebimento para o mesmo endereço fornecido pelo agravado no contrato CDC firmado.

A notificação extrajudicial acabou não sendo recebida em seu endereço, nem por ela ou por terceiro, porquanto o Aviso de Recebimento foi devolvido sob o
status
“
ausente
” - fl.02-, após três tentativas de entrega, e assim, anteriormente concluí por inválida a constituição em mora do devedor, já que mantive entendimentos pretéritos, amparados em jurisprudência desta Corte e de parte da Corte de Cidadania, de que, a entrega da notificação ao endereço fornecido em contrato, ainda que recebida por terceiro, seria necessária para constituição em mora do devedor. Porém, na hipótese de notificação não recebida por ninguém, pelo motivo de “ausência”, não haveria como presumir a má-fé do devedor. (AgInt no AREsp n. 2.003.589/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 13/5/2022.); (AgInt no REsp n. 1.929.336/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021.); (TJES, Classe: Apelação, 047180046469, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/03/2019, Data da Publicação no Diário: 25/03/2019).

Todavia, a dicotomia antes existente no Superior Tribunal de Justiça sobre o tema encerrou-se com o julgamento do Recurso Especial, o qual sedimentou a tese já registrada supra, privilegiando, para fins da comprovação da constituição em mora, tão somente, a
prova do envio da notificação
ao endereço do contrato, em detrimento da prova do efetivo recebimento.

In casu, dúvidas não há de que houve encaminhamento da notificação ao endereço informado no contrato, sem incorreções. Também já havia percebido que, à luz do comprovante de residência do réu juntada ao evento original nº 25778579, não houve alteração de endereço do devedor requerido, bem como, promoveu a publicação em Edital Eletrônico do IEPTB-ES (jornal de protestos) do protesto do Contrato.

Portanto, restou comprovada, na hipótese, a válida constituição em mora do devedor, na forma da tese vinculante nº 1.132/STJ, restando preenchido o requisito previsto no art. 3º do Decreto-lei nº 911/69, inexistindo motivos para reforma da decisão que acolheu o pedido do banco agravado de deferimento da liminar de busca e apreensão do veículo gravado com alienação fiduciária.

Pelo exposto,
nego
provimento ao agravo de instrumento.

É
como voto.